Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO RESGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN EM NOME DO DEVEDOR. EMENDA DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. A simples celebração do contrato é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes. O registro do gravame no DETRAN possui a função de conferir publicidade a terceiros. Entretanto, a sua ausência não é capaz de gerar obstáculo para o desenvolvimento da demanda.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.